Tribunal: STF
Processo: RE 111715
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
AUTOMOVEL FURTADO NO ESTADO DO PARANA. CERTIFICADO DE REGISTRO ALI
POSTERIORMENTE EMITIDO E TRANSFERIDO AO ESTADO DE SANTA CATARINA,
ESTE ACIONADO PELO ADQUIRENTE DO VEÍCULO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO CITADO ADQUIRENTE, QUE SE MOSTRA INCABIVEL
ANTE A PRECLUSAO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART. 107), A FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART. 159 DO CÓDIGO CIVIL E A EXISTÊNCIA DE
FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NÃO ATACADO NA PETIÇÃO
DE INTERPOSIÇÃO (SÚMULA 283).
OCORRENCIA, AINDA, DE PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL EM ABONO DA
DECISÃO IMPUGNADA (RE 86.656, RTJ 83/310).